Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO.
1. O objetivo do Mandado de Segurança é o de deixar de recolher imposto e a empresa busca, de forma preventiva, evitar autuações. Negar a impetração de mandado de segurança no presente caso é como obrigar o interessado aguardar passivamente a lavratura de uma autuação para, somente então, buscar a prestação jurisdicional.
2. A Constituição Federal, no art. 155, § 2o, III, estabelece que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços e, em interpretação a tal dispositivo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o critério da seletividade para a fixação das alíquotas de ICMS está inserido na discricionariedade administrativa da entidade tributante, bem como que “o estabelecimento de alíquota de ICMS superior à genérica para a tributação de serviço ou mercadoria específica, ainda que hipoteticamente mais essencial, está em harmonia com o Texto Constitucional” (Acórdão 1369458, 07181655320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.).
3. Cabe aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer quais critérios seguir para a fixação das alíquotas do referido tributo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados.
4. Não há qualquer ofensa aos princípios da seletividade, isonomia e não confisco previstos na Constituição Federal (artigos 155, §2o, inciso III, 150, incisos II e IV, da CF).
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.